Tribunal: TJDFT
Processo: 0728624-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0728624-17.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PEDRO SOUSA PACIENTE: ISRAEL ALVES LIMA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Anote-se o pedido do advogado do paciente para sustentação oral (ID 29243417). Int. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator